Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700592-31.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Salveci dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 144493729 do processo de referência) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0715732-85.2022.8.07.0018, proposto por Salveci dos Santos em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação oferecida pelo Distrito Federal e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0701159-81.2018.8.07.0018, iniciado por SALVECI DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Intimado para impugnar o feito, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 140479799 alegando: a) Ilegitimidade passiva; b) Excesso de cálculo. Contraditório ao ID 143789893. É o relato do necessário. Decido. Aduz o DISTRITO FEDERAL que “o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias , Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF ajuizou ação em face do Distrito Federal tendo obtido sentença favorável que afastou a incidência do IRPF sobre a parcela percebida a título de auxilio pré-escola e auxílio/creche e condenou o Distrito Federal a restituir as importâncias indevidamente descontadas a tal título nos últimos 05 anos contados do ajuizamento da ação”. Afirma que “não descontou IRPF do contracheque da parte autora, uma vez que ela não pertence ao quadro de pessoal do Distrito Federal”. Contudo, a tese não prospera, visto que, na fase de conhecimento, a parte dispositiva da sentença foi clara ao apontar que a inexistência de relação jurídica a tal título e sua respectiva condenação é em relação “aos servidores e aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal”. Ademais, o próprio DISTRITO FEDERAL, naquele feito de conhecimento, “não se opôs à pretensão aviada pelo SINDICATO, destacando, inclusive, que não houve incidência do tributo desde o mês de julho de 2016, nos termos da Portaria n. 63, de 11 de março de 2016, (DODF no 81/2016, pagina 03)”. Esse ato normativo, cumpre destacar, dizia[1] respeito, exatamente, a todos os servidores públicos e empregados públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF, ou seja, incluindo-se a NOVACAP. EXCESSO DE EXECUÇÃO Aduz o Impugnante que há excesso, visto que “conforme manual do imposto sobre a renda retido na fonte, disponível em:https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view, a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva,”. Razão não lhe assiste, uma vez que o Exequente, quando tributado na fonte em relação ao auxílio creche, teve esta rubrica somada com todas as demais parcelas que também são tributáveis, o que faz atingir as alíquotas máximas. Dessa forma, não há que se cogitar uma tributação exclusiva para tal auxílio, como entende o DISTRITO FEDERAL. Fato é que, como bem pontuou o Exequente, os valores tributados realmente atingiram esses percentuais mais elevados. DISPOSITIVO Assim, REJEITO a impugnação apresentada e HOMOLOGO os valores de ID 138804757. Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para adequá-los aos termos da Portaria deste Eg. TJDFT, com atenção às observações da decisão de ID 138940108. Após, expeçam-se requisitórios. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido quanto à RPV, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. (grifos no original) Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 42665634), tece considerações sobre o histórico processual. Alega ter o agravado ingressado com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença relativamente à ação n. PJE 0701159-81.2018.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF em desfavor do Distrito Federal. Rememora ter o pedido sido julgado procedente para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar / auxílio creche, de forma que o Distrito Federal foi condenado à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. Acresce ter impugnado o cumprimento de sentença, contudo, o pleito foi rejeitado sob o equívoco de se afirmar, sem comprovação, que incidiu sobre o auxílio creche a alíquota mais elevada de 27,5%. Diz com fundamento em cálculo elaborado por seu órgão auxiliar (Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF), que a alíquota efetiva é encontrada tendo por base o valor retido dividido pela remuneração total, de modo que o valor apurado pela parte exequente e homologado pela sentença está incorreto, por ser maior em R$ 6.056,83 que o por ele encontrado. Aduz que o exequente se limitou a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Cita a decisão proferida no processo n. 0715848-91.2022.8.07.0018 para respaldar seu entendimento. Pontua que a remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida necessária por se tratar o caso de matéria de ordem pública, para que se verifique se os cálculos em execução estão de acordo com o título executivo. Cita julgados deste TJDFT e do STJ que afirmam a necessidade de envio dos autos para a Contadoria Judicial em tais casos. Reputa presentes os requisitos para o deferimento de feito suspensivo e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; b) a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões; c) o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução acima identificado, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 949,60, conforme planilha em anexo, ou caso assim não se entenda que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reunidos estão os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Consoante relatado, trata-se, na origem, de cumprimento individual ajuizado pelo agravado/exequente em desfavor do Distrito Federal com fundamento em sentença coletiva proferida em favor dos servidores representados pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF, processo n. 0701159-81.2018.8.07.0018 (Id 138804758, pp. 2-5, do processo de referência). De acordo com a sentença, os pedidos foram julgados procedentes para (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição de indébito dos valores indevidamente descontados, referentes aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. A sentença também determinou, para apuração do valor do débito exequendo, a aplicação do índice de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até o trânsito em julgado e, após, a aplicação da Taxa SELIC. O ato transitou em julgado em 14/6/2018, nos termos da certidão de Id 138804758, p. 7, do processo de referência. Sustenta o executado que a decisão agravada incorreu em patente equívoco ao considerar os cálculos do agravado. Alega que o exequente/agravado teria formulado, sem comprovação, cálculo com a incidência da alíquota mais elevada de 27,5% durante todo o período que recebeu o auxílio creche. Diz estar incorreta a conta, porquanto deveria ser considerada não a planilha do exequente, mas a alíquota efetiva aplicada no período, a qual pode ser encontrada tendo por base o valor retido dividido pela remuneração total. Afirma estar incorreto o valor apurado pela parte e homologado pelo julgador monocrático. Reputa haver excesso de execução da ordem de R$ 6.056,83. Brada que dita quantia deve ser extirpada pela Contadoria Judicial. Pois bem. No ponto, tenho que razão assiste ao recorrente. A decisão agravada considerou que “o exequente, quando tributado na fonte em relação ao auxílio creche, teve esta rubrica somada com todas as demais parcelas que também são tributáveis, o que faz atingir as alíquotas máximas.” Contudo, apesar de assim dispor, a planilha apresentada pelo exequente (Id 138804757, p. 2, do processo de referência) não traz elementos de certeza justificadores da postulada devolução de parcela do auxílio-creche no percentual de 27,5%, que corresponde à taxa de retenção aplicada para o IRPFnos meses de 02/2013 a 11/2016. Com efeito, do processo de origem sequer constam os contracheques do exequente. Faltam, portanto, documentos indispensáveis para verificação do valor retido. Tampouco trouxe o executado essa documentação. Considerou este, de forma unilateral, somente o demonstrativo elaborado por sua Gerência de Apoio Científico em Contabilidade (Id 140479800, p. 2), o que gera dúvida relevante sobre a higidez do cálculo apresentado. De fato, não poderia o órgão auxiliar do Juízo (Contadoria Judicial) elucidar a questão técnica levada a seu conhecimento relativamente à questão controvertida sem buscar dados informativos que se revestissem de imparcialidade, precisão e transparência. Não o tendo feito, fica visivelmente prejudicada sua atuação para auxiliar o magistrado no processo de tomada de decisão, afinal, faltam dados seguros quanto aos índices efetivamente aplicados à época dos descontos mencionados pela parte exequente. Mister averiguar o correto valor, o que certamente não se fará sem apresentação dos contracheques emitidos para o período questionado. Necessário guardar estrita observância, inclusive no que atine à atualização monetária, aos termos estabelecidos na sentença exequenda. Importante, ainda, que seja empreendido exame relativo à faixa salarial de cada período em relação ao qual a retenção de IRPF foi aplicada. Sobre a necessidade de conferência dos cálculos diante da divergência entre as partes, dispõe o art. 524, § 2o do CPC que “para verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo”. Este e. TJDFT decidiu que havendo dúvida sobre os cálculos apresentados pelas partes, tem ao magistrado o poder-dever de averiguar a exatidão da conta, podendo, mesmo de ofício, remeter os autos à Contadoria Judicial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENEFICIÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Diante da alegação de excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, faz-se necessária a indicação do valor que se entende devido, bem como a apresentação do respectivo demonstrativo de cálculo, o que ocorreu na hipótese dos autos de origem. Quando se verifica a possibilidade de existência de excesso de execução, incumbe ao magistrado o poder-dever de averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença. O juiz pode, inclusive de ofício, remeter os autos à Contadoria Judicial, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Não havendo nos autos demonstração de alteração da situação econômica da parte, deve ser indeferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça outrora concedida. (Acórdão 1628808, 07245126820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIAS ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE VOLTADA A APURAR COM EXATIDÃO O VALOR DEVIDO. ART. 524, § 2o, DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, podendo ser acionada quando vislumbradas inconsistências entre os cálculos apresentados pelas partes que justifiquem sua atuação em prol da apuração fidedigna do débito, conforme autoriza o art. 524, §2o do Código de Processo Civil. 3. Ainda que a hipótese aparentemente envolva meros cálculos aritméticos, as circunstâncias demonstradas (multiplicidade de períodos, de índices e de valores) fazem prudente o envio dos autos à Contadoria, órgão técnico responsável e capacitado para dirimir a controvérsia entre os valores apurados pelas partes e pelo próprio Juízo, evitando qualquer tipo de dúvida que favoreça a um dos lados, mormente quando admitido pela parte credora a ocorrência de equívoco nos cálculos anteriormente homologados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1398990, 07327163820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022) (grifos nossos) Dessa forma, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, embora não o seja para acolher a impugnação apresentada pelo executado nem para adotar os cálculos por ele apresentados. Assim o afirmo porque encontro razoabilidade tão somente no interesse de serem criteriosamente elaborados os cálculos na apuração do valor devido pela Contadoria Judicial, que deverá identificar o efetivo percentual de recolhimento de IRPF incidente sobre parcelas de auxílio pré-escolar / auxílio creche para o período questionado nos autos. Quanto ao perigo na demora, trata-se de requisito imbricado à probabilidade do direito, motivo pelo qual o tenho como devidamente configurado para a hipótese concreta. Ademais, a homologação do cálculo com possível excesso de execução pode causar prejuízo ao Erário, uma vez que possibilitará a expedição da requisição de pequeno valor e o pagamento de quantia indevida ao agravado/exequente. Este, de sua vez, recebendo de boa-fé a importância paga, encontrará espaço argumentativo para alegar a impossibilidade de ser repetido o valor que recebeu a maior na pendência de julgamento do recurso pelo colegiado. Pelos motivos exposto, reconheço presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora